Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722379-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ e LUIZ SERVIO DE VASCONCELOS JUNIOR em face de ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0034422-07.2015.8.07.0001), deferiu arresto cautelar de imóvel. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de embargos de declaração de IDs 157430672 e 157435404 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 156417335. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. A embargante postula pelo reconhecimento de omissão na decisão combatida, no que se refere à ausência de análise, especificamente, da argumentação lançada pelo embargante quanto à ciência inequívoca da presente execução pela embargada Adriana, sócia administradora da empresa Executada ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda. à época da citação da referida pessoa jurídica. Analisada a decisão, verifico que a decisão embargada deve ser reconsiderada. Isso porque, por se tratar de interesse de incapaz, já que a nua-propriedade do imóvel de matrícula n. 92.310 do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal pertence a menores de idade, faz-se necessário intimar o Ministério Público para intervir como fiscal da lei, nos moldes do art. 178 do CPC, o que não ocorreu na decisão combatida. Assim, cadastro o Ministério Público, bem como os nu-proprietários como terceiros interessados, representados por sua mãe, a executada Adriana Feu Ferreira Dias Muniz. Pelos motivos expostos, ACOLHO PARCIALMENTE OS PRESENTES EMBARGOS para reconsiderar a decisão de ID 156417335 e torná-la sem efeito. Quanto ao pedido do item 1 da petição de ID 157435404, pela existência de risco de dano de difícil reparação, ante a possibilidade de alienação do bem a terceiro e a impossibilidade de atingi-lo com a presente execução, DEFIRO o ARRESTO CAUTELAR do imóvel de matrícula n. 92.310 do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento 204, Bloco "G", da SQS-114, Brasília/DF, cuja nua-propriedade está em nome de Eduardo Feu Ferreira Muniz e Henrique Feu Ferreira Muniz, com usufruto reservado à executada Adriana Feu Ferreira Dias Muniz. Não consta haver hipoteca ou outro ônus pendente sobre o imóvel. Nomeio os nu-proprietários, Eduardo Feu Ferreira Muniz e Henrique Feu Ferreira Muniz, na pessoa de sua representante legal Adriana Feu Ferreira Dias Muniz, como fiéis depositários do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 147.860,76. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE ARRESTO CAUTELAR, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação do arresto na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Quanto ao pleito de reconhecimento de fraude à execução, será decidido após o regular contraditório. Ficam os nu-proprietários, Eduardo Feu Ferreira Muniz e Henrique Feu Ferreira Muniz, na pessoa de sua representante legal Adriana Feu Ferreira Dias Muniz, intimados por intermédio de seu patrono para, caso queiram, oporem embargos de terceiro no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 792, §4o, do CPC. Fica a executada Adriana Feu intimada a se manifestar sobre o pedido de reconhecimento de fraude à execução (ID 155965786), no prazo de 15 (quinze) dias. Os Agravantes aduzem que a fraude à execução foi reconhecida em sede de Embargos de Declaração, sem o necessário estabelecimento do contraditório, em violação às regras processuais. Acrescentam que a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração pressupõe a prévia intimação da contraparte, sob pena de nulidade do julgado, de acordo com o entendimento do STJ. Requer a antecipação da tutela recursal para ser determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, em especial a realização de atos constritivos sobre o imóvel objeto de arresto. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. A controvérsia recursal situa-se no reconhecimento de eventual violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, ante a concessão de efeitos infringentes em Embargos de Declaração, antes de intimada a parte embargada para o oferecimento de contrarrazões. Verifico a probabilidade do direito invocado, visto que o art. 1.023 do CPC impõe ao julgador que intime a parte embargada para manifestar-se, no prazo de cinco dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Trata-se de norma cogente, sobre a qual não é possível aplicar outra interpretação, sob pena de se violar o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inc. LV, CF), regra salientada no diploma processual: artigos 9o e 10 do CPC. Na origem, no entanto, a norma não foi observada, assinalando a possibilidade de anulação da decisão recorrida. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. "4. Não franquear vista à parte embargada, nos casos em que se observa a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, configura ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Precedente. (...)." (Acórdão 1212161, 07141146720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 8/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1704440, 07057299120238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 6/6/2023.) Por outro ângulo, observo a presença de risco ao resultado útil do processo caso a decisão agravada produza efeitos, levando à constrição o imóvel objeto de arresto, antes de solucionado o mérito do presente recurso. Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, até final decisão de mérito. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Retifique-se a autuação para constar também como Agravante LUIZ SERVIO DE VASCONCELOS JUNIOR. Brasília, 9 de junho de 2023 18:06:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador